Tribunal: TJMT
Processo: 0001869-32.2016.8.11.0009
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001869-32.2016.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (APELANTE), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DOS VALORES DEVIDOS – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
.

Consoante dicção do art. 80, II, do Código de Processo Civil, caracteriza-se litigância de má-fé quando a parte movimenta a máquina judiciária alterando a verdade dos fatos que originaram a lide.

Na hipótese, é patente a litigância de má-fé do Apelante que alterou a verdade dos fatos, tudo com a evidente intenção de não responder pela dívida nos moldes contratados e, ainda, conquistar o direito a indenização por dano moral.

Ademais,
tem-se que a postura processual contraditória do Apelante demonstra improvável a versão de recusa do Banco Apelado ao recebimento do crédito objeto das negativações, ao contrário, evidencia-se que o Autor/Recorrente utilizou-se do processo, tão somente, para obter a exclusão de restrições de crédito por débitos incontroversos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara da Comarca de Colíder que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento c/c Indenizatória por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

O Juiz sentenciante ainda condenou o Recorrente à pena processual por litigância de má-fé no valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar a sanção por litigância de má-fé.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para que seja afastada apenas a multa arbitrada por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID. 147091693.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA
ajuizou
Ação Ordinária Com Pedido de Tutela Cautelar Initio Littis Et Inaudita Altera Parte
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
, alegando, em síntese,
que as negativações de seu nome, se deram indevidamente porquanto sem prévia notificação, causando-lhe injusto abalo moral, ao passo que, embora tenha posteriormente diligenciando junto ao Réu para adimplir a dívida e obter a retirada dos apontamentos,
a instituição financeira não forneceu meios para tanto
.

Diante isso, pugnou,
mediante a consignação em pagamento da dívida
, a concessão de tutela de urgência para retirada dos apontamentos de restrição ao crédito, e, ao fim, com a confirmação da medida, a condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais em valor correspondente a 100 (cem) salários mínimos.

Intimado para emendar a inicial, complementando as custas e taxas judiciais, o Autor/Apelante desistiu do pedido de indenização por danos morais.

Após, foi deferido o pedido de tutela de urgência para que o Apelado excluísse o nome do Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, mediante a consignação em pagamento do valor de R$ 188.316,21 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e dezesseis reais e vinte e um centavos).

Por sua vez, alegando não dispor do valor da dívida para depósito em juízo, o Autor/Recorrente formulou seguidos pedidos de dilação de prazo para angariá-lo.

Posteriormente, reiterando a impossibilidade de depósito da quantia, requereu a substituição da consignação em pagamento pela oferta em garantia do imóvel objeto da matrícula n.o 1.653 do CRI local.

O pedido foi parcialmente deferido pelo Juiz singular com a determinação da lavratura de termo de caução do imóvel ofertado em garantia, fixado o prazo de
30 (trinta) dias para o depósito em juízo do valor da dívida
, sob pena de revogação da ordem de exclusão das negativações, o que não foi atendido pelo Apelante.

Na contestação, a instituição financeira alegou, em síntese, a inexistência de danos morais indenizáveis e a força obrigatória dos contratos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença de improcedência das pretensões e condenou o Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, motivando a interposição deste Apelo.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento do apelo, no qual o Apelante se insurge apenas quanto à sua condenação por litigância de má-fé.

Como é cediço, o art. 5.o do CPC estabelece que os sujeitos que integram a relação processual ou que atuam diretamente no processo devem comportar-se de acordo com a boa-fé, e umas das formas de concretização do princípio da boa-fé processual, insculpido no sobredito dispositivo legal, é a proibição do abuso de direitos processuais, como, por exemplo, alterar a verdade dos fatos, utilizar do processo para fins ilegítimos, assim como também proceder de modo temerário, que são hipóteses expressas da litigância de má-fé, conforme prevê o art. 80, incisos II, V e VI, do CPC, porque fere o dever de cooperação para a rápida solução do litigio, previsto no art. 6.o do mesmo Código,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório
(sem grifo no original).

Assim é que a condenação à sanção por litigância de má-fé deve se amoldar às hipóteses constantes do citado art. 80 do CPC, agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Na espécie, embora o Apelante tenha sustentado em sua inicial sua indignação por supostamente ter sido inscrito nos cadastros de restrição ao crédito sem prévia notificação, requerendo
a consignação em juízo do valor das dívidas
ao argumento de a ré haver recusado receber o pagamento, após a concessão da tutela alterou sua versão dos fatos, dizendo “atravessar crise financeira” e não possuir condições de efetuar o pretenso depósito judicial, razão pela qual requereu “
a substituição do valor pecuniário a ser consignado em juízo por garantia real
”.

Ora, a ação de consignação em pagamento é uma ação proposta pelo devedor contra o credor, quando este recusar-se a receber o valor de dívida ou exigir ou devedor valor superior ao entendido devido por este.

Na hipótese, a postura processual contraditória do Apelante demonstra improvável a versão de recusa do Banco Apelado ao recebimento do crédito objeto das negativações, ao contrário, evidencia-se que o Autor/Recorrente utilizou-se do processo, tão somente, para obter a exclusão de restrições de crédito por
débitos incontroversos
.

Ademais, como bem consignado na sentença, “
malgrado reconheça a existência das dívidas e postule sua consignação em pagamento, ao obter a tutela pretendida, inova requerendo a substituição do depósito judicial pela oferta de bem imóvel em garantia sob alegações vazias de estar vivenciando uma crise financeira, desvirtuando, assim, a finalidade da ação
”.

Desse modo, é evidente a vontade deliberada do Apelante de enganar o juízo, com intencional alteração da verdade dos fatos, cabalmente demonstrada no processo, ficando indubitável tratar-se o Apelante de litigante de má-fé.

Portanto, da prova dos autos, não há sequer indícios mínimos de que o Banco Recorrente recusou-se a receber o valor da dívida, de modo que manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

Dessa forma, outro meio não há a não ser manter a sentença de primeiro grau, que condenou o Apelante nas penas por litigância de má-fé.

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho inalterada a sentença.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC; contudo, suspendo a exigibilidade em virtude do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022